Tribunal: STF
Processo: MI 472
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-06
Data de publicação: 1995-09-06

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO - IMPETRAÇÃO
DEDUZIDA POR CONFEDERAÇÃO SINDICAL - POSSIBILIDADE - NATUREZA
JURÍDICA DO WRIT INJUNCIONAL - TAXA DE JUROS REAIS (CF, ART. 192,
§  3º) - OMISSÃO DO CONGRESSO NACIONAL - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA
LEGISLAR - DESCABIMENTO, NO CASO - WRIT DEFERIDO.
MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO - ADMISSIBILIDADE.
Entidades sindicais dispõem de legitimidade ativa para a
impetração do mandado de injunção coletivo, que constitui
instrumento de atuação processual destinado a viabilizar, em favor
dos integrantes das categorias que essas instituições representam, o
exercício de liberdades, prerrogativas e direitos assegurados pelo
ordenamento constitucional. Precedentes sobre a admissibilidade do
mandado de injunção coletivo: MI 20, Rel. Min. CELSO DE MELLO;
MI 342, Rel. Min. MOREIRA ALVES, e MI 361, Rel. p/ o acórdão Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE.
INÉRCIA DO CONGRESSO NACIONAL E DESPRESTÍGIO DA
CONSTITUIÇÃO: A regra inscrita no art. 192, § 3º, da Constituição, por
não se revestir de suficiente densidade normativa, reclama, para
efeito de sua integral aplicabilidade, a necessária intervenção
concretizadora do Poder Legislativo da União. Inércia legiferante do
Congresso Nacional.
O desprestígio da Constituição - por inércia de órgãos
meramente constituídos - representa um dos mais tormentosos aspectos
do processo de desvalorização funcional da Lei Fundamental da
República, ao mesmo tempo em que, estimulando gravemente a erosão da
consciência constitucional, evidencia o inaceitável desprezo dos
direitos básicos e das liberdades públicas pelos poderes do Estado.
O inadimplemento do dever constitucional de legislar,
quando configure causa inviabilizadora do exercício de liberdades,
prerrogativas e direitos proclamados pela própria Constituição,
justifica a utilização do mandado de injunção.
MANDADO DE INJUNÇÃO E ESTIPULAÇÃO JUDICIAL DE PRAZO PARA O
ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL: Não se revela cabível a estipulação de prazo para o Congresso Nacional suprir a omissão em que ele próprio incidiu na regulamentação da norma inscrita no art. 192, § 3º, da Carta Política, eis que essa providência excepcional só se justificaria se o próprio Poder Público, para além do seu dever de editar o provimento normativo faltante, fosse, também, o sujeito passivo da relação de direito material emergente do preceito constitucional em questão. Precedentes.